Tribunal: TJDFT
Processo: 0033161-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033161-10.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABEL JOSE DOS SANTOS, ANTONIO JAIME MEIRELES NUNES, DORCILIO CALAZANS DA SILVA, ELOINA PEREIRA DE BRITO CAVALCANTE, EVARISTO EVANDO DE MELO, HAROLDO FERNANDES SIMOES, JACQUES FERNANDO MACHADO LESSA, RAIMUNDO DE LIMA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 2014.01.1.149097-0, em tramite na 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pelo despacho de ID. 9036095, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.392.245/DF. Certidão de ID. 21184632 noticiando o trânsito em julgado do recurso representativo de controvérsia, ocasião em que os presentes autos me vieram conclusos para julgamento de mérito do presente agravo. No entanto, em sede de contrarrazões o agravado informou que o feito já foi sentenciado, com o seu transito em julgado já certificado (Id. 21650563), em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 23/08/2017, foi proferida sentença nos autos da ação principal, ocasião em que se extinguiu o feito com resolução do mérito. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de novembro de 2020 17:08:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator